Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732512-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SOARES DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA SOARES DE ALMEIDA contra a sentença proferida nos embargos à execução opostos contra o DISTRITO FEDERAL, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da intempestividade dos embargos. A embargante, ora apelante, requer a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “é pessoa pobre na acepção jurídica, possui cadastro no CadÚnico, vivendo de auxílio emergencial e de doações de amigos e parentes”. Além disso, aduz a nulidade da citação por edital, tendo em vista que estava trabalhando todas as vezes que o oficial de justiça se diligenciou até sua casa. Dessa forma, imprescindível que a parte esclareça a respeito da sua condição econômica, a fim de averiguar a hipossuficiência alegada, que constitui pressuposto para a concessão da benesse. Outrossim, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do apelo em razão da falta de impugnação específica, bem como do óbice da coisa julgada. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Nesse sentido, o referido Códex estabelece: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para no prazo de 15 (quinze) dias comprovar a sua hipossuficiência, bem como se manifestar a respeito da preliminar apresentada em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator